Tribunal: TJES
Processo: 5023271-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023271-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE JANAINA GUILHERME ALVIM
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023271-67.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MICHELLE JANAINA GUILHERME ALVIM

RECORRIDO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENTE DE SANEAMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de “o caráter emergencial da situação afasta a responsabilidade da concessionária por eventuais danos causados aos consumidores, tendo em vista que tal medida visava garantir a qualidade da água fornecida e a segurança do serviço.”

A controvérsia central consiste em verificar se houve interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água na residência da autora, causando-lhe danos morais passíveis de reparação.

O serviço de fornecimento de água constitui serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade e eficiência, conforme disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.

No presente caso, restou incontroverso que houve interrupção no fornecimento de água na região onde a autora reside, em virtude de turbidez elevada na água bruta do rio Santa Maria, causando sobrecarga do sistema de tratamento na estação de Carapina. Todavia,
a responsabilidade pelo dano moral exige a comprovação específica de que o fornecimento foi interrompido no imóvel da autora de forma prolongada e sem alternativas razoáveis, como o fornecimento de água por caminhões-pipa, ou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

A autora baseou sua argumentação em matérias de internet e relatos genéricos de redes sociais,
não apresentando prova concreta de que seu imóvel esteve efetivamente desabastecido durante o período indicado
. Além disso, não há registro de reclamação administrativa junto à concessionária, como por meio de protocolos de atendimento, que poderiam fortalecer a alegação de descontinuidade do serviço em sua residência.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença de improcedência deve ser mantida

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)